Tribunal: STF
Processo: MS 23625
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-08
Data de publicação: 2001-11-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Sentença proferida em processo penal poderá servir de prova em
 processos a
dministrativos apenas se a decisão concluir pela não-ocorrência
 material do fato ou
pela negativa de autoria. Exceção ao princípio da independência e
 autonomia das
instâncias administrativa e penal.
2.      Decisão judicial em sede penal incapaz de gerar direito
 líquido e certo de impedir
o TCU de proceder à tomada de contas.
3.      Questões controvertidas a exigir dilação probatória não são
 suscetíveis de análise
em mandado de segurança.
        Segurança denegada.